Tribunal: TJES
Processo: 5003262-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003262-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIZ ANGELO MARTINS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5003262-93.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
S
.:
ANDRE LUIZ ANGELO MARTINS; ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
S
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

ANDRE LUIZ ANGELO MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DO RECORRENTE VENCIDO SUSTENTA OMISSÃO QUANTO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITEIA QUE TAL CONDENAÇÃO SE VERSE SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS OPOSTOS PELO RECORRIDO SUSTENTA ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO. REFORMA DE CERTIDÃO DE JULGAMENTO APENAS PARA FIM DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos em Ids. 6799723 e 6846266. Contrarrazões do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em Id. 7115556. Devidamente intimado, a parte ANDRE LUIZ ANGELO MARTINS não se manifestou (Id. 7139297).

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declarações opostos por ambas as partes, em face de Acórdão (Id. 6748003) que conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente ANDRE LUIZ ANGELO MARTINS, mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença objurgada, condenando-o
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados
em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

Nos embargos opostos
pelo Recorrente vencido
, suscita que este tem a função de sanar alegada
omissão
, requerendo
que
a fixação dos honorários advocatícios
deve versar em cima do
valor do proveito econômico alegando que, no caso em tela, este poderia ser mensurável, nos moldes do §2º do artigo 85 do CPC
.

De outro lado, o
s embargos opostos
pelo Recorrido
possuem a finalidade de sanar
alegado

erro material
em
certidão
de julgamento.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese os aclaratórios opostos pelo Recorrente, entendo que sua tese não prospera,
vez que da leitura do art. 55 da Lei 9,099, ante a possibilidade de
demanda
sem condenação em pecúnia, o pagamento dos honorários de advogado incidirá sobre o valor da causa, conforme parte final do dispositivo.

Art. 55.

A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Nessa esteira
, no caso em tela, não houve sentença condenatória
em pecúnia, dessa forma, em que pese
o embargante a aplicação de medição de cálculo adversa a em dispositivo, diante do conflito aparente de normais, necessária a aplicação da
lex specialis derogat legi general,
ou seja, lei especial (
Art. 55 da Lei 9.099)
derroga lei geral (
Art. 85, § 2º do CPC)
, motivo pelo qual revela
-se correta a fixação com base no valor da causa, devendo o
A
córdão ser mantido em seus moldes nesse sentido
,
pelo que se rejeita a tese dos embargos
opostos pelo Embargante/Recorrente
.

De outra quadra, em relação aos embargados opostos pelo Recorrido, n
o caso dos autos,
realmente se constata o alegado erro material
na
certidão de julgamento de Id. 6743611, que constou “A

unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”. Contudo, tal situação não se verifica, vez que o recurso inominado interposto fora negado provimento, conforme
pode se
verifica
r
no Acórdão impugnado.

Veja-se:

A
CÓRDÃO (ID. 6748003)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Nesse ponto, ressalto que não houve divergência pelos Exmos. Vogais, de forma que acompanharam o decidido por este Relator. Assim
, imperioso a reforma
para fins de correção d
e certidão de julgamento
, para que
se conste o
improvimento
do recurso manejado, por unanimidade.

Portanto, a certidão de julgamento de Id. 6743611 passar-se-á a constar:

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
(ID.
6743611
)

A

unanimidade, conhecer e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos,
mas
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios manejados pelo Autor

e
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
aos embargos opostos pelo Requerido
, para o fim de corrigir erro material
em certidão de julgamento de Id.
6743611, fazendo constar o improvimento do recurso inominado anteriormente interposto, por unanimidade, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)